Tribunal: TJDFT
Processo: 0704532-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por GLAUCIA MOREIRA DE LIMA, em face à decisão da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que acolheu impugnação à gratuidade de justiça e revogou o benefício outrora deferido à autora em ação ajuizada em desfavor de ALESSANDRO BERNARDES ARAUJO DA SILVA e de RÔMULO MENDONÇA DE OLIVEIRA. Argumentou que não possui renda, mas apenas dois terrenos que geram despesas. Ademais, firmou declaração de hipossuficiência que teria presunção de veracidade, de sorte que o benefício não poderia ter sido revogado. Requereu o recebimento do recurso “no efeito suspensivo e que seja conhecido e provido, para que seja reformada a decisão do Juízo a quo para conceder os benefícios da Assistência da Justiça Gratuita a Agravante”. Inicialmente, foi facultado à recorrente comprovar os pressupostos para deferimento da gratuidade de justiça nesta instância. Sobreveio manifestação em que declinou estar desempregada e vivendo às custas de benefícios assistenciais pagos pelo Governo. Não obstante, é HIV positiva e possui cinco filhos que vivem sob sua dependência financeira. Quanto ao alegado patrimônio, disse que se trata de posse que deveria ter recebido de herança, porém negociou com os réus e não recebeu o pagamento. Esta, inclusive, é a causa de pedir da ação principal. Lado outro, as custas a serem recolhidas somariam R$620,00, valor superior ao auxílio que recebe do Governo. Não recolheu o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto em face à decisão que acolheu impugnação do réu e revogou gratuidade de justiça anteriormente deferida à autora. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Afirmam os requeridos que a autora possui bens e direitos cujos valores afastam a possibilidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Requerem, assim, a revogação do benefício. Decido. Com razão os requeridos. Os contratos de id. 73815762,e id. 73815761 demonstram que a autora é detentora de direitos sobre dois imóveis cujo valor, somados, alcança o montante de R$ 1.000,000,00. Diante disso, não se pode afirmar que a autora é hipossuficiente nos termos da Lei. Destaque-se que o benefício em comento deve ser concedido àqueles que, de fato, não podem pagar os custos do processo sem colocar em risco sua própria subsistência. Esse, no entanto, não é o caso da parte autora. Ante o exposto, ACOLHO a impugnação e revogo os benefícios da gratuidade de justiça anteriormente concedidos à parte autora. Anote-se.” Uma vez que os requisitos para a concessão da gratuidade nesta instância e o efeito suspensivo se confundem, passo à análise conjunta. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Primeiramente, insta esclarecer que a decisão objurgada tomou por base o valor do direito em litígio como único parâmetro para avaliar a alegada hipossuficiência da autora. Contudo, trata-se de uma disputa sobre posse que teria sido recebida de herança e que, de acordo com a causa de pedir, a autora teria vendido aos réus, ora agravados, porém não recebeu o pagamento. Lado outro, a agravante demonstrou que se encontra desempregada e mantém-se às custas de auxílios pagos pelo Governo, é acometida por doença crônica, que exige o uso de medicamentos constantes e possui cinco filhos que vivem sob sua dependência econômica (ID 23941919). Assim, em aval de sua declaração, a agravante anexou cópia extratos bancários e do recebimento de auxílio emergencial do Governo Federal, benefício pago apenas àqueles que supostamente não teriam renda. Da mesma forma, vislumbram-se os pressupostos para a concessão do efeito suspensivo, posto que a falta de recolhimento das custas perante o juízo de origem poderá acarretar a extinção do processo, esvaziando o objeto deste Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal e, igualmente, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, de sorte que a falta de recolhimento das custas iniciais não constitua óbice à tramitação do processo até julgamento definitivo pelo colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de março de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator